Tribunal: TJMT
Processo: 1010007-22.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010007-22.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Maycon Rodrigues Nunes
Impetrado: Juiz da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Maycon Rodrigues Nunes, apontando como autoridade coatora o Juiz da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 23.4.2021, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2o, incisos I e IV), para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal.
Assevera que a decisão que decretou a prisão preventiva não traz dados concretos que justifiquem a medida extrema, pois “não existem evidências de que o indiciado tenha atrapalhado a investigação policial ou venha a atrapalhar a instrução processual”.
Afirma que, a pedido da defesa e após manifestação favorável do Ministério Público, o magistrado a quo determinou a instauração de incidente de insanidade mental, já que o paciente apresenta transtornos psiquiátricos, oportunidade em que sua irmã, Isabel Cristina Rodrigues Nunes, com endereço fixo e comprovado nos autos, comprometeu-se a zelar para que ele compareça a todos os atos do processo, de modo que também não é viável a manutenção da prisão para a aplicação da lei penal.
Ressalta que a prisão foi decretada após o recebimento da denúncia, em decisão prolatada em 12.12.2016, motivo pelo qual conclui que “está clara a ausência do elemento da contemporaneidade no decreto prisional, bem como a ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, ou seja, nenhum fato atual e concreto foi apresentado para a manutenção do decreto prisional”.
Reforça ademais que os “maus antecedentes ou mesmo a reincidência, por si só, não autorizaria a decretação da prisão preventiva”.
Por fim, aduziu que o juiz singular não apresentou justificativas para afastar a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, violando o disposto no art. 282, § 7o, do CPP.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou, subsidiariamente, substituída por medida cautelar diversa (Id. 90059969).
Acostou documentos (Id. 90059971 a Id. 90059974).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Na presente hipótese, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão impugnada encontra-se fundamentada na gravidade concreta do crime perpetrado, que envolveu extrema violência contra a vítima que foi espancada até a morte, aliada aos registros criminais do paciente, circunstâncias que indicam a necessidade da medida para resguardar a ordem pública.
Além disso, constato que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido desde a data dos fatos narrados na denúncia e o mandado de prisão somente foi cumprido porque ele foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o) e desacato (CP, art. 329), fatores que corroboram na assertiva da necessidade da custódia cautelar também para a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator